Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702247-04.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DERALDINA ALVES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. 1. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 1 o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que nos casos de execução/cumprimento coletivo de sentença coletiva deflagrada por substituto processual que também atuou na fase de conhecimento, não é cabível a fixação de honorários advocatícios. Acrescenta ser necessário no presente caso o procedimento de distinção (distinguishing), afastando a aplicação do Enunciado 345 da Súmula do STJ e do Tema Repetitivo 973. b) artigo 85, §§ 2o, 7o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, argumentando que, nos casos em que o objeto da ação é o fornecimento de medicamento/tutela do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, devendo a verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade sem vinculação à Tabela de Honorários da OAB/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1 o 2o, 7o, 8o e 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025